Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Nos autos da presente ADPF 635 foram apresentados, após a decisão de 29/10/2025 (eDoc. 1358), requerimentos do PSB (eDoc. 1355), da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (eDoc. 1371), da Defensoria Pública da União (eDOc. 1373), do Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH (eDoc, 1375), do Coletivo por um Ministério Público Transformador - TRANSFORMA MP (eDoc. 1381), do Instituto Anjos da Liberdade (eDoc. 1388), do PT e PSOL (eDoc. 1402), do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, CPECC, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (eDoc. 1404), do Conselho Seccional da OAB no Estado do Rio de Janeiro (eDoc. 1408), da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (eDoc. 1411), do Instituto Anjos da Liberdade (eDocs. 1413 e 1415), bem como, requerimento conjunto da Associação Direitos Humanos em Rede – Conectas Direitos Humanos, Associação Redes de Desenvolvimento da Maré – Redes da Maré, Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes – Educafro, Justiça Global, Instituto de Estudos da Religião – ISER, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Coletivo Fala Akari, Coletivo Papo Reto, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Movimento Negro Unificado – MNU, Centro pela Justiça e o Direito Internacional – CEJIL, Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ – LADIH, Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luiza Mahin – NAJUP, Instituto de Defesa da População Negra – IDPN, Movimento Mães de Manguinhos e Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA (eDocs. 1422 e 1424).



    É o relatório.



    O mérito da ADPF 635 foi julgado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não sendo, portanto, cabível o ingresso de amicus curiae, conforme pacificado pela CORTE (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; e ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010).



    Da mesma maneira, não é possível a participação de todos os requerentes nas audiências designadas para o dia 3/11/2025, uma vez que, não se trata de convocação para nova audiência pública, mas sim, convocações de autoridades para que esclareçam, no âmbito de suas devidas competências e atribuições, os fatos ocorridos.



    O pedido pela “preservação integral de todos os elementos periciais e da respectiva cadeia de custódia”, formulado pela DPU (eDoc. 1373), deve ser autorizado no presente momento processual, considerando o pronunciamento da CORTE no julgamento de mérito da presente ADPF.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a necessidade imperiosa de preservação de quaisquer vestígios relacionados à materialidade de operações policiais com vítimas fatais, bem como de execução de perícia efetiva e independente, conforme indicado no julgamento:



     20. Preservação dos vestígios de crimes. Os agentes de segurança e profissionais de saúde do Estado do Rio de Janeiro devem preservar todos os vestígios de crimes possivelmente cometidos em operações policiais, de modo a evitar a remoção indevida de cadáveres sob o pretexto de suposta prestação de socorro e o descarte de peças e objetos importantes para a investigação.



    (...)



    23. Produção de provas periciais em investigações de crimes contra a vida. Os órgãos de polícia técnico-científica do Estado do Rio de Janeiro devem documentar, por meio de fotografias, as provas periciais produzidas em investigações de crimes contra a vida, notadamente o laudo de local de crime e o exame de necropsia, com o objetivo de assegurar a possibilidade de revisão independente, devendo os registros fotográficos, os croquis e os esquemas de lesão ser juntados aos autos bem como armazenados em sistema eletrônico de cópia de segurança para fins de backup.



    24. A Corte reafirma a autonomia técnica, científica e funcional das perícias como condição essencial para que a investigação conduzida pelo Ministério Público possa ser levada a efeito, nos termos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.621, 2.943, 3.309 e 3.318.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    1) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO “B” apresentado pela Defensoria Pública da União (eDoc. 1373, p. 7) e DETERMINO a preservação e documentação rigorosa e integral de todos os elementos materiais relacionados à execução da referida operação, como perícias e respectivas cadeias de custódia, para o exercício do controle e averiguação a cargo do Ministério Público, devendo ser facultado o acesso desses elementos à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.



     O Governador do Estado do Rio de Janeiro deverá ser intimado para garantir o respeito à presente decisão.



    2) DESIGNO audiência conjunta, a ser realizada no dia 5/11/2025, as 10h00, na Sala da PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com os seguintes órgãos e entidades: Conselho Nacional de Direitos Humanos, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Anjos da Liberdade, Associação Direitos Humanos em Rede – Conectas Direitos Humanos, Associação Redes de Desenvolvimento da Maré – Redes da Maré, Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes – Educafro, Justiça Global, Instituto de Estudos da Religião – ISER, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Coletivo Fala Akari, Coletivo Papo Reto, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Movimento Negro Unificado – MNU, Centro pela Justiça e o Direito Internacional – CEJIL, Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ – LADIH, Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luiza Mahin – NAJUP, Instituto de Defesa da População Negra – IDPN, Movimento Mães de Manguinhos e Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA.



    Os referidos órgãos e entidades deverão indicar seus representantes à chefia de Gabinete até as 15h00 do dia 4/11/2025.



    3) INDEFIRO os pedidos de ingresso nos autos como amicus curiae, bem como os requerimentos para participação das audiências a serem realizadas no dia 3/11/2025.



    Os demais pedidos serão oportunamente apreciados, após a apresentação de informações detalhadas pelas autoridades do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se e intime-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente